Tribunal: STF
Processo: Rcl 71056
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Vanderlino Moreno e Outro(a/s) em face de decisão do Desembargador Relator do Agrado de Instrumento n. 0042138-60.2024.8.17.9000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça o Estado de Pernambuco/PE, por afirmado descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado na ADI 7.253/AC.



    Alegam os reclamantes:



    Os Reclamantes moveram perante a Vara Única da Comarca de Belém de São Francisco a Ação Anulatória nº 0000536-66.2024.8.17.2250 visando infirmar o ato de posse ilegítimo de suplente em substituição de vereadora licenciada para tratar de interesses particulares pelo interregno de 30 (trinta) dias.



    Nessa tônica, a magistrada singular deferiu pedido liminar para sustar os efeitos dos atos praticados pelo suplente, tendo em vista que a sua posse violou o Precedente Vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) firmado na ADIN nº 7.253/AC, na qual o plenário desta Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade de regra da Constituição do Acre que previa a convocação de suplente no caso de licença de deputado estadual para tratar de interesse particular, sem remuneração, por mais de 60 dias.



    [...]



    Dessa decisão, a Câmara Municipal de Belém de São Francisco manejou o Agravo de Instrumento nº 0042138-60.2024.8.17.9000, com pedido liminar de suspensão da decisão singular, o que, num primeiro momento, foi indeferido pelo Desembargador Relator, Josué Antônio Fonseca de Sena (DOC 3):



    [...]



    Ato contínuo, incorrendo em grande equívoco, o Desembargador Relator se reconsiderou, reformando sua decisão anterior e dando deferimento ao pedido liminar da parte agravante nos seguintes termos (DOC 1):



    [...] (doc. 1, pp. 6-8)



    Ao final, requerem:



    a) Se digne, COM FUNDAMENTO NA URGÊNCIA DO RISCO DO PERECIMENTO DO DIREITO, DEFERIR LIMINARMENTE a Reclamação para restabelecer a autoridade das decisões desse STF, bem assim para preservar tese firmada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) Nº 7.253/AC, de modo a sustar a decisão do TJPE de id. 39815576 nos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0042138-60.2024.8.17.9000, que violou flagrantemente tal precedente vinculante



    b) No mérito, seja ratificada a liminar nos termos do pedido acima, mantendo-se extirpado do mundo jurídico o acórdão vergastado, com determinação de adequação do caso à hipótese da (ADIN) Nº 7.253/AC. (doc. 1, pp. 22-23)



    As informações foram prestadas (doc. 59).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, com a seguinte ementa:



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 7.253. OCORRÊNCIA. CÂMARA MUNICIPAL. CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE NA HIPÓTESE DE LICENÇA PARLAMENTAR PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. PRAZO PREVISTO NO ART. 56, § 1°, DA CF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. Controvérsia a respeito da convocação supostamente indevida de suplente para substituir vereadora, irmã do Prefeito do Município de Belém de São Francisco/PE, candidato à reeleição, como manobra a fim de anular o julgamento que rejeitou as contas dos exercícios de 2014, 2015 e 2016, e afastar a inelegibilidade para as eleições municipais de 2024. Juízo de primeiro grau que, em sede liminar, sustou os efeitos dos atos praticados pelo suplente desde sua convocação. Decisão mantida em sede de agravo de instrumento, contudo, reconsiderada em embargos de declaração. 2. Reclamação ajuizada para garantir a observância do entendimento firmado na ADI 7.253, sob o argumento de que a licença da vereadora para tratar de interesses particulares deu-se pelo prazo de 30 dias, portanto, sem a possibilidade de convocação de suplente para a vaga, conforme previsão constitucional. 3. No julgamento da ADI 7.253, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a convocação de suplente no caso de licença de parlamentar para tratar de interesses particulares deve observar o disposto no art. 56, § 1º, da Constituição Federal, de reprodução obrigatória pelos entes federados, em atenção ao princípio da simetria e aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito, a exemplo do republicano, do democrático e da soberania popular. 4. Parecer pela procedência da reclamação. (doc. 67, pp. 1-2)



    Considerando a divergência entre os documentos constantes nos autos, requisitei novas informações (doc. 74).



    A autoridade reclamada explicou o erro material ocorrido em sua decisão e em suas informações (doc. 77).



    É o relatório. Decido.



    Os reclamantes indicam como paradigma o precedente vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal, com a seguinte redação:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 1º DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO DO ACRE. CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE NO CASO DE LICENÇA DE DEPUTADO PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR POR PRAZO SUPERIOR A SESSENTA DIAS. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. A autonomia política dos entes da Federação pressupõe a observância dos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito, de que são exemplos o republicano, o democrático e a soberania popular. 2. A interpretação que assegura a máxima efetividade do § 1º do art. 56 c/c o § 1º do art. 27 da Constituição da República e dos princípios da soberania popular, democrático e republicano determina que o prazo previsto na Constituição da República, para convocação de suplente no caso de licença de parlamentar para tratar de interesses particulares, é de observância obrigatória pelos Estados-membros e deve ser adotado pelas respectivas Assembleias Legislativas. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “para tratar, sem remuneração, de interesse particular, por prazo superior a 60 (sessenta) dias” posta no § 1º do art. 43 da Constituição do Acre. (ADI 7253/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 6/6/2023)



    Na oportunidade, discutiu-se a constitucionalidade de dispositivo da Constituição do Estado do Acre que determinava a convocação de suplente de Deputado Estadual licenciado para atender interesses particulares por prazo superior a 60 (sessenta) dias.



    Em seu voto, a S.Exa., a Ministra Cármen Lúcia, Relatora da ADI 7.533/AC, fundamentou seu entendimento na seguinte premissa:



    [...] a norma impugnada, ao diminuir o prazo para a convocação do suplente em razão do licenciamento do parlamentar estadual, para tratar de interesses particulares, contraria a máxima efetividade a ser conferida aos princípios constitucionais democrático, republicano, da soberania popular e da moralidade administrativa.



    [...]



    A norma impugnada, sem fundamento constitucional válido, diminui o prazo para convocação do suplente para substituição de parlamentar licenciado, contrariando a soberania popular, cujo objetivo é a correspondência entre as escolhas legítimas dos eleitores, a continuidade do exercício do mandato pelo titular eleito, a probidade administrativa e a moralidade da atuação de seus representantes.



    Nos termos do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, é de reprodução obrigatória pelos entes federados o disposto no art. 56, § 1º, da Constituição Federal, que determina:



    Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:



    [...]



    II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa.



    § 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.



    [...] (grifei)



    Os reclamantes indicam como decisão reclamada a proferida em 13/8/2024 pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 0042138-60.2024.8.17.9000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco, que conferiu o efeito suspensivo ao recurso, nos seguintes termos:



    [...] acolho os presentes embargos de declaração para suprir as omissões ora consignadas, especialmente com base no art. 1022 do CPC para, em consequência, deferir o efeito suspensivo postulado no agravo de instrumento e sobrestar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Belém do São Francisco, em sede de ação anulatória proposta pelos embargados (Processo nº 0000536-66.2024.8.17.2250), o que faço até posterior deliberação. (doc. 2, p; 6)



    Em informações, em um primeiro momento, a autoridade reclamada esclareceu que negou provimento ao agravo de instrumento:



    Ante o exposto, com esteio no art. 932, V, “b” do CPC, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e julgo PREJUDICADO o Agravo Interno. (doc. 8, p. 66)



    Porém, após nova requisição de informações, a autoridade reclamada esclareceu que, na verdade, havia dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, pelos seguintes fundamentos:



    No caso em apreço, observa-se que a convocação de suplente para substituir vereador licenciado é uma práxis comum na Câmara Municipal de Belém do São Francisco, tendo ocorrido em outras ocasiões sem qualquer contestação por parte do seu corpo legislativo e mesa diretora. Essa substituição possui lastro nos arts. 39, II e 40 da Lei Orgânica do Município, in verbis: 



    [...]



    Além disso, a suspensão da nomeação e a posse do suplente não prejudicam apenas o direito do parlamentar, mas também da população de Belém do São Francisco de ter uma representatividade completa e efetiva na câmara municipal. Isso porque, a decisão recorrida, no agravo de instrumento, determinou sem ressalvas a anulação "de todos os atos típicos da atividade parlamentar realizados no mencionado período". 



    Vale destacar que foi aplicado o Tema de Repercussão Geral nº 1120, em virtude de que se verifica, no plano dos fatos, que há uma discussão política entre vereadores favoráveis e vereadores desfavoráveis em relação ao julgamento das contas do ex-prefeito do Município de Belém do São Francisco Gustavo Henrique Granja Caribé. 



    Até o fato narrado na petição, não se depreendem discussões de âmbito jurídico, no Município de Belém do São Francisco, a respeito dos arts. 39, II e 40 da Lei Orgânica Municipal supramencionados.



     No que tange à ponderação entre o Tema de Repercussão Geral nº 1120 do STF e a ADI nº 7.253, observa-se que se fez necessário um juízo de proporcionalidade, a fim de que Poder Judiciário não deve se imiscuir nos trâmites regimentais das Casas Legislativas, como se percebe da situação analisada. (doc. 77, p; 3 - grifei)



    Portanto, nos autos de origem, discute-se a possibilidade de convocação de suplente de vereador licenciado para interesses particulares, por 30 dias. Tal fato é incontroverso e está comprovado em doc. 10, p. 1.



    Nesse contexto, ao considerar legítima a possibilidade de convocação de suplente em razão de licença por 30 dias, a decisão reclamada descumpriu precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, fixado na ADI 7.253/AC, que considerou de reprodução obrigatória o disposto no art. 56, § 1º, da Constituição Federal, que impõe a convocação do suplente somente em caso de investidura do titular ou de licença superior a 120 dias.



    Noto que, no caso em análise, não há mera divergência de interpretação de dispositivo do Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém de São Francisco, o que atrairia a incidência do Tema 1.120 de RG. Trata-se, na verdade, de aplicação de precedente vinculante que determina a reprodução obrigatória do art. 56, § 1º, da Constituição Federal, norma de hierarquia superior ao determinado em regimentos internos das câmaras legislativas.



    Nessa linha, o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    Assim, embora o decisum objeto da reclamação tenha sido proferido com amparo no Tema 1120/RG, há que se fazer o distinguishing entre este paradigma e o caso concreto dos autos, que não trata de exercício do controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais de Casa Legislativa (matéria interna corporis), mas de violação ao disposto no art. 56, § 1º, da Constituição Federal, de reprodução obrigatória pelos entes federados, conforme decidido na ADI 7.253. (doc. 67, p. 11)



    Também no mesmo sentido: Rcl 76.222/RJ, da minha relatoria, DJe 12/3/2025.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a observância do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado na ADI 7.253/AC.



    Sem condenação em honorários, pois não houve a angularização processual.



     Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão ao Juízo reclamado.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Intimem-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator